Tribunal: TJDFT
Processo: 0719983-89.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. REGIÃO DE CONDOMÍNIOS. APLICAÇÃO DO §4o DO ART. 248 DO CPC. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA. REVELIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 760,00 (setecentos e sessenta reais).
2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de rescisão contratual em face do recorrente alegando descumprimento contratual e foram aplicados os efeitos da revelia em virtude da não apresentação de contestação no prazo legal.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada nos autos. Contrarrazões não apresentadas, consoante certificado no Id n. 76837012.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da citação e da procedência do pedido.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a teoria da aparência não se aplica ao caso, pois é microempreendedor individual, que o aviso de recebimento foi assinado por terceiro e que os princípios do devido processo legal e da ampla defesa foram violados. Defende que os fatos apresentados pela recorrida não condizem com a realidade, que não cabe a inversão do ônus da prova e que não foram apresentadas provas do defeito no serviço. Requer o reconhecimento da nulidade da citação ou o julgamento pela improcedência do pedido.
6. As personalidades da pessoa natural e do empresário individual se confundem, isso porque, consoante entendimento fixado pelo STJ, a empresa individual é mera ficção jurídica criada para que a pessoa natural obtenha vantagens no mundo empresarial. Por essa razão, a citação do microempreendedor individual deve ser entregue à pessoa natural, nos termos do art. 242 CPC, sendo imperioso observar que, em se tratando de endereço situado em condomínio, inexiste irregularidade no recebimento por funcionário da portaria, por previsão legal expressa no §4o do art. 248 do CPC.
7. No caso dos autos, constata-se que a carta de citação foi direcionada ao endereço residencial do recorrente em Vicente Pires e entregue a pessoa devidamente identificada no aviso de recebimento, Id n. 76836991.
8. Considerando a característica do tipo de habitação predominantemente condominial da região onde se situa a residência do recorrente e que este refutou apenas o recebimento da citação por terceiro, sem alegar que o seu tipo de habitação eventualmente não permitiria a aplicação do disposto no art. no §4o do art. 248 do CPC, que trata da validade da entrega do mandado a funcionário da portaria em condomínios ou loteamentos com controle de acesso, deixando, portanto, de atacar parte específica do fundamento da decisão que reconheceu a validade da citação, resta evidenciada a correta subsunção da situação fática envolvendo o cumprimento do mandado à referida norma.
9. Logo, inexistindo elementos que afastem a presunção de legalidade do ato, não há que se falar em irregularidade na citação ou em violação aos princípios do devido processo legal ou da ampla defesa. Preliminar de nulidade de citação rejeitada.
10. Quanto ao mais, sendo vedada a utilização do recurso inominado como substitutivo da contestação e estando preclusa a discussão das questões fáticas alegadas pelo recorrente, nada a prover quanto pleito de reforma fundando exclusivamente na rediscussão de fatos.
11. Igualmente, nada a prover no tocante a inversão do ônus da prova, pois sequer foi aplicada.
12. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.
13. Condenado o recorrente, vencido, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.